Tribunal: STF
Processo: ARE 1554451
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 22, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Indulto - Decreto Presidencial nº 11.302/22 Decisão suficientemente fundamentada - Múltiplas execuções, em razão de condenações por crimes de estelionato e furtos qualificados - Hipótese que deve observância, deveras, ao art. 11, do Decreto concessivo - Condenações diversas a ensejarem a unificação de penas, nos termos do art. 111, da LEP - Instituto que não se confunde com o concurso de crimes, disciplinado no Código Penal - Penas unificadas que extrapolam o limite previsto no art. 5º, do Decreto Presidencial, ao qual se confere, justamente, uma interpretação sistemática - Decisão mantida - Recurso desprovido.



    Oportuno colacionar a contextualização do caso feita no acórdão ora recorrido (Doc. 22, fls. 3-4):



    Anoto, inicialmente, que se trata de recurso interposto contra nova decisão proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais, em 24/11/2023 (fls. 42), após o julgamento dos recursos de Agravo em Execução nº 0005597-36.2023.8.26.0521 e nº 0005408-58.2023.8.26.0521, ocorrido em 31/10/2023 (fls. 34/40), nos quais, por unanimidade, foi determinada a anulação das decisões que haviam concedido o benefício do indulto à agravante, porquanto tenha o Magistrado singular adotado proceder contra legem, ao analisar, separadamente, cada uma das condenações ostentadas por aquela, embora devessem elas representar, tão somente, um único processo de execução.



    E, dando atendimento ao quanto determinado por esta C. Câmara Criminal, nos aludidos recursos, proferiu o MM. Juízo das Execuções competente, como adiantado, nova decisão, a abarcar as diversas condenações ostentadas pela agravante, oportunidade em que, em observância ao quanto disposto no art. 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, indeferiu o benefício, já que, reunidas as penas unificadas da apenada, eram elas superiores a 5 anos.



    Como se verifica, em acórdão anterior ao ora recorrido, o TJSP deu provimento a recurso de Agravo em Execução interposto pelo MPSP, para anular decisão do Juízo da Execução que havia concedido indulto e declarado extinta a punibilidade da apenada, determinando a prolação de nova decisão acerca da benesse (Doc. 5, fls. 7/13).



    Nesse contexto, a Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP proferiu nova decisão, julgando improcedente o pedido de indulto formulado pela apenada, nos seguintes termos: “ressalvado entendimento diverso deste Juízo e, tendo em vista a determinação constante no V. Acórdão proferido no Agravo em Execução n.º 0005597-36.2023.8.26.0521, observa-se que o pedido recai sobre a pena unificada imposta à executada nos PECs 7000853-97.2018.8.26.0602 e 7000858-22.2018.8.26.0602. Assim, superado o limite temporal de 05 anos, ao teor da combinação dos artigos 5º e 11 do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, resta impossível a concessão do benefício pretendido.” (Doc. 5, fl. 15).



    CÉLIA MARIA RODRIGUES PAES, então, interpôs Agravo em Execução pleiteando a reforma dessa decisão da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP que não lhe concedeu indulto com base em interpretação adotada pelo TJSP em relação aos arts. 5º e 11 do Decreto nº 11.302/2022 (Doc. 2).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Agravo em Execução interposto pela Defesa (Doc. 22).



    Em face desse acórdão, CÉLIA MARIA RODRIGUES PAES interpôs Recurso Especial (Doc. 27) e Recuso Extraordinário (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem ofendeu o art. 5º, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal (Doc. 29).



    Afirma, em suma, que “a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrário sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou” (Doc. 29, fl. 12).



    Prossegue nos seguintes termos: “conclui-se que a melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício, de que o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e de que o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (Doc. 29, fl. 13).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, restabelecendo a decisão de primeiro grau que concedeu o indulto à recorrente” (Doc. 29, fl. 24).



    O Tribunal de origem negou seguimento a recurso no que diz respeito aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu por incidir a Súmula 284/STF e porque eventual ofensa à Constituição seria reflexa (Doc. 40).



    No Agravo, a recorrente alega que o recurso tem fundamentação necessária para ser conhecido. Todavia, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Apenas reiterou os argumentos do apelo extremo (Doc. 44).



    Quanto ao Recurso Especial, vale anotar que foi ele foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (Doc. 78, fl. 2): 



    De acordo com o sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a defesa interpôs recurso especial e impetrou o HC n. 867.725/SP, no qual se discutiu a mesma temática aqui alegada, ou seja, a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2002. 



    Em decisão proferida no mencionado habeas corpus, em 7/5/2024, a ordem foi denegada, conclusão mantida na sessão de julgamento de 17/6/2024 pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental. 



    O acórdão transitou em julgado em 21/8/2024.



    Considerando que este recurso visa rediscutir matéria já analisada por esta Corte Superior, ou seja, permitir a concessão do indulto, conclui-se que o recurso perdeu o objeto. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial.



    Essa decisão no REsp, por sua vez, transitou em julgado em 2/6/2025 (Doc. 81).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    E, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente